Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709612-60.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: COSME WELLINGTON MARQUES BARRETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. ADMINISTRATIVO. ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE. ALUNO APRENDIZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ENCOMENDAS PARA TERCEIROS. DESCABIDA A AVERBAÇÃO DO PERÍODO CORRESPONDENTE COMO TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a averbar nos assentos funcionais do autor as Certidões de Tempo de Aluno-Aprendiz, fornecidas em 10 de setembro de 2021, pelo CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 DO GAMA, referente ao período compreendido entre 01/01/1985 a 18/12/1987 (933 dias letivos). 2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de coisa julgada suscitada pela parte autora em sede contrarrazões. A sentença proferida no julgamento do Mandado de Segurança 0726936-17.2021.8.07.0001 se limitou a determinar ao réu a emissão de certidão, sem descrever o teor da certidão. 3. No caso, o Ato Administrativo de ID 36134819 comprova os períodos cursados; a carga horária e férias letivas; e o recebimento do material escolar necessários à execução dos trabalhos laboratoriais supervisionados do curso. 4. Contudo, inexiste nos autos comprovação a execução de encomendas para terceiros (STF. 1a Turma. MS 31518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/2/2017, DJe 6/9/2017). 5. Conforme o enunciado da Súmula 96 do Tribunal de Contas da União: Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros. 6. Transcreve-se, ainda, o teor da Súmula 18 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais: Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros. 7. Haja vista a ausência de comprovação de execução de serviços destinados a terceiros, descabida a condenação do réu à obrigação averbar o período em contexto como tempo de serviço. 8. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido inicial. 9. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido. 10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” O recorrente aponta violação ao artigo 966 do CPC, artigo 67 do Decreto-Lei 4073/42, art. 188-G do Decreto no 10.410/2020 e afronta à Súmula 96 do TCU. Pugna pela averbação do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz e afirma que a negativa fere o princípio da isonomia. Sem contrarrazões. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Efetivamente, imperioso destacar que o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito